Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-56.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807258-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON PINTO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.

FATO
: Paciente preso em razão de violação de medida cautelar que lhe fora imposta no bojo de ação penal em que responde por tentativa de homicídio qualificado.

Tese Defensiva:
Sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade do decreto prisional, desproporcionalidade da medida e suficiência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Questão em análise
: Verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, quanto à contemporaneidade da medida e à possibilidade de substituição por cautelares diversas.

Razão de decidir:
Constatada fundamentação concreta do decreto prisional, baseada em elementos dos autos que evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente pela gravidade concreta da conduta – violação da determinação legal de afastamento da vítima e testemunhas, bem como de manter contato com estas.

Condições pessoais favoráveis que não são suficientes a afastar a custódia quando presentes os requisitos legais.

Contemporaneidade da medida evidenciada pela persistência dos riscos à ordem pública e à instrução criminal, se mostrando inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da prisão ante sua insuficiência ao caso concreto.

Tese firmada:
É legítima a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo prescindível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se mostram inadequadas ou já foram descumpridas.

Irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como inexistindo ilegalidade na aferição da contemporaneidade quando persistentes os motivos ensejadores da custódia.

Dispositivos legais
: Arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no RHC nº 165.887/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/09/2022, DJe 16/09/2022; STJ, AgRg no HC nº 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07/05/2024, DJe 10/05/2024; STJ, HC nº 727.045/PB, 6ª Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 698.356/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021; STJ, AgRg no RHC nº 138.825/PA, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 30/03/2021, DJe 09/04/2021.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo (a)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo. Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
DENILSON PINTO ALVES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do processo nº 0800928-68.2025.8.14.0003, decretou sua prisão preventiva.

Alega a impetrante, ID

34824521, em síntese, que o Paciente foi preso preventivamente em razão de suposto descumprimento de medida cautelar que o proibia de manter contato e de se aproximar da vítima e testemunhas, sendo tal decisão decorrente de um conflito de terras.

Que o Ministério Público alegou o descumprimento da medida protetiva em razão de o paciente, em 10 de março último, ter ido à propriedade do ofendido e impedido que sua filha saísse do local, mas que este relato reproduz tão somente o conteúdo do boletim de ocorrência registrado de forma unilateral pela vítima e no qual não ficou demonstrada a efetiva prática de violência ou ameaça.

Aduz que o ofendido propriamente não presenciou os fatos e só tomou conhecimento do ocorrido por meio da filha, uma criança de 08 anos, sendo um familiar a única pessoa que supostamente teria visto o ocorrido, tendo o ofendido posteriormente se deslocado até a porteira da propriedade, oportunidade em que viu o paciente, circunstância que afasta a alegação de descumprimento da medida cautelar de não aproximação uma vez que o paciente não se dirigiu à vítima, razão pela qual não subsistem os fundamentos da decisão pela custódia cautelar do paciente, que se mostra carente de fundamentação e não aponta a real necessidade da prisão preventiva, sendo denegado o pedido de revogação da custódia cautelar com base no boletim de ocorrência e em alegações genéricas.

Afirma que a decisão pela custódia cautelar faz menção também a um laudo médico relativo a uma lesão passada, ocorrida no ano de 2025 e que já está em apuração, não se tratando de fato novo apto a justificar a manutenção da prisão preventiva, inexistindo, portanto, contemporaneidade à medida, bem como a demonstração de risco atual e concreto, principalmente pelo fato de o paciente não ter comparecido no local dos fatos, havendo equívoco em sua identificação e que o paciente, na data dos fatos, estava na cidade de Alenquer, distante cerca de 70 km do local.

Infere ser o paciente primário, detentor de condições pessoais favoráveis e que a argumentação lançada ao decreto prisional não se comprova, sendo frágeis os elementos de convicção e ausente indício de autoria, restando configurado o constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a concessão liminar da ordem para que seja o paciente posto em liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O
writ
foi impetrado durante o plantão judicial, sendo negada a liminar em decisão de ID 34824288.

Recebidos os autos, solicitei informações à autoridade coatora – despacho de ID 34887196, sendo estas acostadas em ID 34991970/72.

Nesta Superior Instancia, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se, ID 35421243, pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

DENILSON PINTO ALVES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do processo nº 0800928-68.2025.8.14.0003, decretou sua prisão preventiva.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação idônea e contemporaneidade, principalmente pelo fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis e não possuir antecedentes criminais, restando ausente o
periculum libertatis
.

Alega ainda ser a medida desproporcional e inadequada ao caso, pois não há que se falar em risco à ordem pública, sendo a decisão singular fundada em meras ilações, requerendo a revogação da prisão ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Entendo que não há que ser dado provimento ao pleito.

É certo que a
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§ 6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
:

a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou

b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Portanto, é dever do magistrado, ao decretar a privação de liberdade de uma pessoa demonstrar, com base no caso concreto, a necessidade da medida mais gravosa, bem como a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida extrema, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“O art. 312 do CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, a medida extrema é necessária como forma de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delicti
.

No caso em apreço, verifica-se, de plano, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, já delineados nos autos por meio de laudos médicos e elementos informativos que embasaram o recebimento da denúncia, conforme destacado pelo Ministério Público.

No tocante ao
periculum libertatis
, igualmente restam evidenciados elementos concretos que autorizam a medida extrema. Isso porque há notícia idônea de que o réu descumpriu as medidas cautelares impostas por este Juízo, ao se aproximar da vítima e de sua filha, inclusive adotando comportamento intimidatório, circunstância que revela sua periculosidade concreta e desprezo às determinações judiciais.

O descumprimento das medidas cautelares, por si só, já autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, e art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando demonstrada a insuficiência das medidas anteriormente impostas.

Observa-se que a conduta do acusado evidencia risco real de reiteração delitiva, bem como potencial de intimidação da vítima, comprometendo a regular instrução criminal. Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, além de resguardar a integridade da vítima.

Ressalte-se que as medidas cautelares anteriormente impostas revelaram-se inadequadas e insuficientes, diante do seu descumprimento deliberado pelo réu, não havendo outra medida menos gravosa apta a neutralizar os riscos evidenciados.

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e, com fundamento nos arts. 282, §4º, 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DENILSON PINTO ALVES, alcunha DODÓ...”

Como se observa do excerto acima, o Juízo
a quo
discorreu acerca da legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante a presença de indícios suficientes da ocorrência do crime e de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente, restando evidenciado o
fumus comissi delicti.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia como forma de resguardar a ordem pública e a garantia da instrução processual, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da instrução processual, de igual modo se mostra escorreita, pois evidenciada a necessidade de resguardo das vítimas, principalmente ante o relato de que a filha do ofendido sofreu ameaça por parte do paciente que a impediu de seguir seu caminho até a residência de seu tio, como lhe fora determinado por seu pai, não prevalecendo a alegação defensiva de que fora o ofendido quem se dirigiu ao paciente, pois o ofendido tão somente se dirigiu ao local onde sua filha fora ameaçada e, pelo que se depreende dos autos, tal local faz parte de sua propriedade, restando uma vez mais configurada a violação às medidas cautelares decretadas.

Tem-se, portanto, que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea e suficiente à manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Ademais, nos termos do art. 312 do CPP a prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, principalmente quando o magistrado demonstra, com base no caso concreto, a necessidade da medida extrema, como se denota dos autos, onde demonstrou a real necessidade de manutenção da custódia do paciente para resguardo da ordem pública e da instrução processual, que efetivamente devem ser preservadas, restando configurados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como do art. 313, I, do mesmo diploma legal.

Não se observa, no caso em apreço, a alegada
ausência de contemporaneidade
à decretação e manutenção da medida cautelar, pois devidamente demonstrados o risco à ordem pública e a efetiva necessidade de assegurar a instrução processual, sendo pertinente ressaltar que a análise da contemporaneidade da medida não se limita à data do fato, mas se estão ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o que efetivamente se observa no caso em apreço, onde o magistrado singular efetivamente demonstrou a existência de fatos atuais/contemporâneos que justificam a manutenção da medida.

Nas palavras do doutrinador Norberto Avena, (Processo Penal, Ed. Método, 12ª edição, Pg. 1085):

“...a
‘contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública’. Para o festejado processualista, a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar.”

Ressalto, por pertinente ao caso,

que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, II, CP, em razão de ter atentado contra a vida da vítima, Lomar Gama Lopes, com um facão, fato ocorrido em 02/04/2025, em uma vicinal da comunidade Maloca, Zona Rural de Curuá, sendo tal conduta decorrente de um conflito de terra entre as respectivas famílias, oportunidade na qual o paciente, ao ser questionado pela vítima sobre o que fazia em seu terreno, sacou do facão e desferiu um golpe em direção ao pescoço da vítima que conseguiu se defender do golpe fatal com o braço – que acabou ficando com deformidade em decorrência da ação do ora paciente.

Em razão de tal ato atentatório contra a vida da vítima o ora paciente foi preso, tendo o magistrado singular indeferido o pedido de prisão preventiva e lhe concedido liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas a de não manter qualquer contato com a vítima e testemunhas, bem como de não se aproximar e nem manter contato com a vítima por pelo menos 500 metros, o que restou violado pela ação do paciente que se dirigiu à propriedade da vítima e ameaçou sua filha, uma criança de apenas 08 anos de idade, não havendo que se falar em ausência de justa causa ou de contemporaneidade da medida, restando evidenciado que sua liberdade coloca em perigo a vítima e testemunhas, bem como ao deslinde do feito, restando preenchidos os requisitos da prisão ante a gravidade do crime que é imputado ao paciente, como também a presença de indícios de autoria e materialidade, além da real possibilidade de que em liberdade possa voltar a delinquir.

Assim, havendo na decisão singular devida fundamentação às razões de decidir do magistrado e suficiente demonstração do risco que a liberdade do paciente trará à regular instrução processual, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada ao caso, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 833150 SP 2023/0215307-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Do que acostado aos autos se denota que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista a presença de indícios de autoria,
prova da materialidade e a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual,
não cabendo no caso outras medidas cautelares menos gravosas, como bem explicitado pelo magistrado singular em sua decisão, pois estas já foram deferidas ao paciente que não as cumpriu, estando
a decisão pela custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual.

Sobre a possibilidade de manutenção da custódia cautelar em casos como o dos autos é a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art . 312 do CPP. III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade". Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 138825 PA 2020/0320505-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação e de contemporaneidade do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de novas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não se mostraram aptas a impedir que o paciente praticasse

novo delito na medida em que se aproximou da vítima e ameaçou sua filha, causando empecilho à ação penal e,
havendo nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a instrução processual e não se mostrando a decisão singular ilegal ou desproporcional, não há que ser concedida a ordem.

Quanto a alegação de que o paciente não praticou o delito e se encontrava em outro local no momento da ação, tem-se que esta não restou minimamente comprovada nos autos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2026